Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 1o do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).
2. No caso em análise, apesar de o autor ter demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a formalização da mora, por meio da Notificação Extrajudicial, a consulta, realizada junto ao sistema RENAJUD, revelou que o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, estaria em nome de pessoa estranha à lide, e não da parte ré do processo, evidenciando o descumprimento do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, e prejuízo ao direito de sequela.
3. A constatação de que o proprietário do veículo é pessoa totalmente desvinculada do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes e à relação processual sob análise impede o desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.